Tribunal: TJDFT
Processo: 0735570-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735570-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDVOLT IND DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA AGRAVADO: TIAGO DE JESUS CALDAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDVOLT INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS S/A contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o desarquivamento dos autos para realização de diligências via SISBAJUD (ID 202746565, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta a possibilidade de reiteração da busca de ativos financeiros dos agravados, via SISBAJUD, especialmente porque as últimas pesquisas foram realizadas há mais de 2 anos (ID 63292057). Requer a antecipação de tutela para que seja realizada pesquisa via SISBAJUD. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 63293612/13). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. O Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Os convênios celebrados pelo Poder Judiciário para pesquisas em sistema de penhora eletrônica têm papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais. A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem, em tese, possibilidade de êxito na diligência. Tais elementos decorrem, exemplificativamente, da alteração da situação econômico-financeira do devedor, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo. Considera-se relevante o período que atenda aos princípios da celeridade, da economia e da efetividade do processo executório, bem como da razoabilidade, diante da possibilidade de mudança financeira do executado e a consequente satisfação do crédito. No tocante ao tempo, há que se ponderar os princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório. Na hipótese, a última pesquisa de bens nos sistemas disponíveis foi realizada no dia 9/7/2019 para a agravada Informática e Comércio TJC LTDA-ME (ID 39243683, autos originais) e, no dia 24/8/2022, para o agravado Tiago DE Jesus Caldas (ID 134646915, autos originais). Nesse contexto, o decurso de mais de um ano entre a realização da última pesquisa e a autorização de nova busca é lapso temporal razoável. A propósito, registrem-se julgados desta Turma sobre o tema: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PENHORA ON LINE PELO SISTEMA SISBAJUD. TEIMOSINHA RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS ATIVIDADES CARTORÁRIAS. LONGO PRAZO DECORRIDO DESDE AS ÚLTIMAS DILIGÊNCIAS E NÃO LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DA PARTE DEVEDORA PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há impedimento legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução/cumprimento de sentença. A reiteração das medidas postuladas pelas partes, quando se mostrarem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas devem ser realizadas. 2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, a indicar a alteração da situação patrimonial do devedor. 3. No caso dos autos, a renovação da pesquisa junto ao sistema SISBAJUD se mostra, além de razoável, a única maneira de possibilitar a efetivação da prestação jurisdicional, considerando o longo lapso (mais de seis anos) decorrido desde as últimas pesquisas realizadas pelo Juízo de origem e a absoluta falta de informações sobre outros bens da parte devedora passíveis de constrição judicial. 4. Havendo ferramenta útil e de fácil utilização à disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio de bens junto ao SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por meio de ferramenta que prevê emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores durante determinado prazo (teimosinha), máxime, quando ainda não tentada a utilização dessa funcionalidade anteriormente. 5. A mera necessidade de um natural acompanhamento do sistema eletrônico em vista da execução das respectivas ordens automatizadas não enseja prejuízo às atividades da serventia judicial, e basta a adoção de medidas ordinárias de boas práticas cartorárias em vista da adaptação da rotina a essa nova funcionalidade. 6. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1674972, 07367883420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 08/03/2023, DJe: 20/03/2023)” - grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. SISBAJUD. RESULTADO INFRUTÍFERO. PEDIDO DE REITERAÇÃO. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA DEVEDORA. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 2. A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem, em tese, possibilidade de êxito na diligência. Tais elementos decorrem, ilustrativamente, da alteração da situação econômico-financeira do devedor, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo. 3. No tocante ao tempo, há que se ponderar os princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório. Nesse contexto, o decurso de seis meses entre a realização da última pesquisa e a autorização de nova busca é lapso temporal razoável. 4. Na hipótese, a última pesquisa de bens no antigo BACENJUD foi realizada em 28/08/2015. O transcurso de mais de sete anos desde a última diligência é suficiente para que exista, a possibilidade concreta de acumulação de patrimônio do executado. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.? (Acórdão 1637932, 07314083020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 09/11/2022, DJe: 23/11/2022)" O periculum in mora decorre da possibilidade de movimentação de patrimônio antes do julgamento do mérito do recurso. Assim, estão presentes os requisitos exigidos nos art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único, do CPC. DEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À secretaria para retificar a classificação processual para incluir INFORMÁTICA E COMÉRCIO TJC LTDA-ME também como agravada. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator